Tribunal: TJSP
Processo: 2292258-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Decisão proferida na origem deferindo penhora sobre proventos percebidos pelo agravante - Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC, não admitindo constrição mesmo que parcial – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2292258-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante CARLOS
ALBERTO MARTINS, é agravado RUY PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, vencido E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2292258-16.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO VICENTE
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MARTINS
AGRAVADA: RUI PEREIRA DA SILVA
VOTO 41971
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença - Decisão proferida
na origem deferindo penhora sobre proventos percebidos pelo agravante
- Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da
impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC, não admitindo
constrição mesmo que parcial Decisão reformada - Recurso provido.
Adota-se por inteiro o relatório do voto proferido pelo
Desembargador Relator JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
que passa a integrar, para todos os efeitos, o presente acórdão.
Trata-se agravo de instrumento interposto por CARLOS
ALBERTO MARTINS contra r. decisão que, em cumprimento de sentença manejado
por RUI PEREIRA DA SILVA, deferiu o pedido de penhora dos proventos recebidos
pelo agravante.
Em seu minucioso voto, o eminente relator sorteado entende que é
cabível a penhora dos proventos do devedor, deferindo o pedido formulado neste
recurso, para que seja realizado tal desconto, limitado a 10% do valor mensal total, sob
fundamento de que o próprio instituto da consignação objeto da Lei no 10.820/2003
permitiria tal constrição.
Respeitosamente, ouso divergir do douto entendimento adotado
pelo ilustre Desembargador Relator.
Isso porque o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal assegura
expressamente a proteção salarial, na forma da lei. O art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, por seu turno, assim prevê:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
Analisando-se referido dispositivo legal, conclui-se que a
constrição somente seria possível se não incidisse sobre verba com caráter alimentar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre valores que excedessem a cinquenta salários mínimos.
Segundo elucida HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“(...) a remuneração do trabalho pessoal, de maneira geral,
destina-se ao sustento do indivíduo e de sua família, tratando-se, pois, de verba de
natureza alimentar. Daí sua impenhorabilidade.” (“Processo de execução e
cumprimento da sentença”, 25a ed., São Paulo: Leud, 2008, no 195, p. 257).
Levam ao mesmo resultado as seguintes observações de
THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e LUIS
GUILHERME AIDAR BONDIOLI:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito
do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou
por despedida (RT 618/198, JTJ 205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em
conta corrente bancária, se proveniente de salário (RT 824/360, 838/265, Lex-JTA
148/160). 'A poupança alimentada exclusivamente por parcela da remuneração
prevista no art. 649, IV, do CPC é impenhorável' (STJ-2a T., REsp 515.770, Min.
Herman Benjamin, j. 25.11.08, DJ 27.3.09)” (“Código de processo civil e legislação
processual em vigor”, 42a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, nota ao art. 649: 24a, p. 782).
Sobre a questão, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou:
"O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração
são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973,
sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de
penhora para pagamento de prestação alimentícia." (AgInt no
REsp
1579345/RJ,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017,DJe
30/06/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL.
PERCENTUAL
DE
30%.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que
o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários
(dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento
de prestações alimentícias. (...) 4. Agravo regimental não provido
(AgRg no REsp 1497214/DF, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro, j.
26/04/2016, DJe 09/05/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA
DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
83/STJ. APLICAÇÃO A RECURSO FUNDADO NA ALÍNEA "A"
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NATUREZA JURÍDICA
DO DÉBITO. SÚMULAS N. 282/STF E 7/STJ. (...) 2. É incabível a
penhora de percentual de valores recebidos a título de subsídio,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e
pensões, entre outros, em virtude da natureza alimentar da verba.
Aplicação do art. 649, IV, do CPC. Incidência da Súmula n.
83/STJ. (...) 5. Agravo desprovido (EDcl no ARESp 677135/DF, 3a
T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/09/2015, DJe
15/09/2015).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por esta
Colenda Corte:
“PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO Cumprimento de
sentença - Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do
salário da devedora agravada Literalidade do art. 833, IV do CPC
Ausência de evidências que o salário recebido pela agravada
ultrapasse 50 salários-mínimos mensais Crédito exequendo que
não é oriundo de prestação alimentícia Mitigação da regra da
impenhorabilidade de salário não aplicável na espécie Decisão
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2199910-13.2019.8.26.0000,
rel.
SPENCER
ALMEIDA
FERREIRA, j. 24/09/19).
“Penhora Incidência sobre 10% dos proventos líquidos mensais da
agravante Descabimento - Art. 833, § 2o, do atual CPC Caso em
que os rendimentos mensais da agravante não ultrapassem
cinquenta salários mínimos Débito em questão que não tem
natureza alimentar - Inviabilidade da penhora Precedentes do
TJSP
Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2188872-04.2019.8.26.0000, rel. JOSÉ MARCOS MARRONE, j.
24/09/19).
“IMPENHORABILIDADE. Execução por título extrajudicial.
Pretendida
constrição
de
30%
do
salário
do
devedor.
Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra entre as exceções
previstas no artigo 833, § 2o, do CPC. Inaplicabilidade, na
hipótese, de precedentes jurisprudenciais que, excepcionalmente,
admitem a constrição. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2139936-45.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019).
Na esteira do entendimento jurisprudencial acima transcrito, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a execução se processe no interesse do credor (art. 797, CPC), deve ser preservado o
princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), respeitados os limites
impostos por lei.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292258-16.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Alberto Martins
Agravado: Rui Pereira da Silva
Comarca: São Vicente 5a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Otávio Augusto Teixeira Santos
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 16141
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença
Decisão que deferiu pedido do exequente de penhora de
percentual dos proventos de aposentadoria percebidos pelo
executado, fixando percentual de 10% - Regra do NCPC, art.
833, IV que não é intangível, comportando exceção quando ato
de bloqueio/constrição não implicar em prejuízo do próprio
sustento ou da família Percentual coerente com a disciplina
da Lei no 10.820/2003, aplicada por analogia em casos
parelhos Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls.
33/37
que, nos autos de cumprimento de sentença, processo no
0007287-63.2018.8.26.0590, extraídos da ação indenizatória por danos materiais e
morais, processo no 4001503-13.2013.8.26.0590, que o agravado promove em face do
agravante, deferiu pedido do exequente de penhora de percentual dos proventos de
aposentadoria percebidos pelo executado.
Sustenta o agravante, em síntese, que “embora o entendimento
jurisprudencial venha reconhecendo que a impenhorabilidade mencionada não seja
absoluta, essa flexibilização deve ser analisada casuisticamente, sendo imprescritível a
constatação de que a quantia bloqueada não prejudicará o sustento do devedor.
Ademais, o atual diploma processual não deixa qualquer dúvida: os salários são
impenhoráveis, exceto no caso de obrigação de natureza alimentar, o que não é o caso
dos autos.”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O Juízo “a quo” deferiu o pedido do exequente de penhora de
percentual dos proventos de aposentadoria percebidos pelo executado, ao fundamento
de que:
“VISTOS. Fls. 258/261 - Trata-se de pedido de penhora sobre
percentual dos proventos de aposentadoria percebidos pelo co-
devedor Carlos Alberto Martins perante o INSS. O Novo Código
de Processo Civil, ao disciplinar a matéria sub studio,
estabelece: “Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens
que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Art. 833. São
impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato
voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences
e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do
executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as
necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de
vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal
do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos
de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as
ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens
móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do
executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários
para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde
que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos
por instituições privadas para aplicação compulsória em
educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada
em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário
recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os
créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob
regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da
obra. § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de
dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para
sua aquisição. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não
se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos
mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 8o, e no art. 529, § 3o. Incluem-se na impenhorabilidade
prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos
e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a
empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens
tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em
garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de
natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Art. 834.
Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os
rendimentos dos bens inalienáveis”. (grifo meu) Por força do
disposto no parágrafo segundo do acima transcrito, a
impenhorabilidade não alcança importâncias superiores a 50
salários mínimos. Atualmente, R$ 52.250,00. A respeito do
tema, convém apresentar algumas considerações. É dever do
aplicador da lei questionar certas imposições legais, quando
estas se distanciam da realidade social. A letra fria da lei diz
que vencimentos até 50 salários mínimos são impenhoráveis, e o
que exceder pode ser penhorado. A regra deve ser interpretada
sob 2 óticas: a) modificou o código anterior, que dizia ser o
salário absolutamente impenhorável com a mudança, o que se
quis foi relativizar a regra, abrindo exceções à
impenhorabilidade; b) o critério de 50 salários mínimos, se
razoável perante um executivo da capital, ao ser aplicada nesta
comarca, parca de recursos materiais e grandes remunerações,
tornar-se-ia letra morta. Ninguém recebe além do teto legal,
fato notório. Nessa linha, entendo cabível relativizar o valor do
teto, até para permitir a aplicação do espírito da lei: assegurar
algo para o devedor, mas viabilizar a penhora parcial em favor
do credor. Valho-me da analogia para destacar que os
Tribunais passaram a admitir a penhora sobre o faturamento
das pessoas jurídicas, como forma de preservar seu
funcionamento e viabilizar a satisfação do crédito, critério que
pode ser validamente aplicado também às pessoas físicas. Sabe-
se que o salário é utilizado para alimentação, moradia, gastos
com saúde, educação e lazer. Dois argumentos diretos
justificam a penhora do salário: 1o) parte do salário é
empregado em supérfluos (entenda-se, igual a tudo que não for
determinante para a sobrevivência do indivíduo), ou destinado
a uma pequena reserva, portanto lícita a penhora sobre parte
mínima do todo; 2o) ainda que se comprove que não há gastos
supérfluos, razoável exigir do devedor que não dá alternativas
ao credor um sacrifício mensal, como única forma de cumprir
com sua obrigação. É de se afastar, ainda, a incidência da
disposição legal que determina seja a execução feita da forma
menos gravosa para o devedor (por que isso se aplica quando o
devedor dá opções ao credor; havendo mais de uma forma de
execução, opta-se pela menos gravosa, não é o caso concreto).
Lembro, por derradeiro, que a Justiça passa por séria crise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credibilidade, e a responsabilidade pelo descrédito é também
dos juízes, quando calam diante de leis desmoralizadoras e que
não atendem o interesse público e a resposta que a sociedade
espera de quem anuncia que faz justiça. Não se trata de negar a
aplicação da lei, mas entender que a jurisprudência é fonte do
Direito, no mesmo patamar que a legislação. Inúmeras são as
mudanças legislativas que só ocorrem após anos de
flexibilização pela jurisprudência. O Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em época recente, passou a adotar entendimento no
sentido que a norma do art. 833, IV, do diploma processual, não
é absoluta, admitindo, por conseguinte, a constrição dos
rendimentos do executado para satisfação de dívidas de
qualquer natureza, desde que preservada sua dignidade, com a
manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida
digno em favor de si e de seus dependentes. Nesse sentido, o
aresto a seguir transcrito, além daqueles colacionados pelo
credor: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
POSSIBILIDADE
DE
SE
EXCEPCIONAR A REGRA DO ARTIGO 649, IV, DO CPC/73,
QUANDO O MONTANTE DO BLOQUEIO SE REVELE
RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO PELO
DEVEDOR PERCEBIDA, O QUE, NÃO AFRONTA A
DIGNIDADE OU A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1582475/MG, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017). Não discrepa dessa
orientação, aliás, parte dos julgados proferidos pelo Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda sob pálio do Código de
Processo Civil revogado: “EXECUÇÃO - penhora saldo em
conta corrente cabimento. Conquanto a regra constante do
inciso IV do art. 649 do CPC impossibilite a penhora do salário
do devedor/executado e, como nos dias atuais os salários sejam,
via de regra, depositados em conta corrente bancária, a partir
do depósito perdem estes a característica de salário, passando a
figurar como simples numerário mantido junto à instituição
financeira, pelo que são penhoráveis” (TJ/SP, AI 914.019-00/4,
31a Câmara, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 13.9.2005).
“EXECUÇÃO título extrajudicial penhora sobre crédito
existente em conta-salário cabimento. Medida, aliás, que tem
amparo no art. 655, I, do CPC. Proventos vinculados à
subsistência da parte. Não comprovação. Inaplicabilidade do
artigo 649, IV, do mesmo código. Recurso provido com
observação” (Agravo de Instrumento 7.121.377-5, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gilberto dos Santos). Em idêntica diretriz, ainda, julgado do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “PENHORA ON-LINE
sistema bacen-jud conta-salário 30% - possibilidade. A
questão da impenhorabilidade da chamada conta-salário,
prevista no art. 649, IV, do CPC, na esteira do atual
entendimento jurisprudencial, restou mitigada no sentido de que
a penhora no percentual de 30% dos valores que constam em
conta-salário não implica em onerosidade excessiva ao
devedor, sendo que tal mitigação da regra da
impenhorabilidade da verba salarial vem em prol da efetividade
do processo de execução e não implica em afronta ao princípio
de que a execução deve se processar da forma menos onerosa
ao devedor”(TJ/DF, AI 2007.00.2.014955-6/ Rel. Des. Maria
Beatriz Parrilha, j. 27.2.2008). Não se pode relegar ao oblívio,
in casu, que o crédito do exequente ostenta natureza alimentar,
porquanto oriundo de ação previdenciária cujo repasse
realizado pelos co-devedores foi inferior ao montante
efetivamente devido. Diante desse quadro fático, não se mostra
razoável reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos
rendimentos auferidos pelo executado. Ante o exposto,
acolhendo o pleito formulado, defiro a penhora de 10% (dez por
cento) dos proventos líquidos de aposentadoria por invalidez
previdenciária sob no 615.320.070-6, percebidos pelo co-
devedor CARLOS ALBERTO MARTINS, inscrito no CPF sob no
014.711.578-73. Oficie-se ao INSS para que proceda ao
desconto do percentual ora estabelecido em folha de pagamento
do beneficiário e transfira o respectivo valor, incontinenti, à
disposição deste Juízo, depositando-o em conta perante a
agência local do Banco do Brasil. A presente decisão, assinada
digitalmente e devidamente instruída, servirá como ofício.
Deverá o exequente proceder à impressão do decisum
diretamente
do
sistema
e-SAJ
e
providenciar
seu
encaminhamento ao órgão previdenciário, comprovando-se
documentalmente nos autos no prazo de 10 (dez) dias. INT.”
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é penhora e manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer
verbas salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para
parcelas de empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as
alterações da Lei número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova
redação do CPC, artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no
advento do NCPC, artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional para
bloqueio que se converte em penhora, e de penhora de ativos financeiros em conta
bancária na em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto
direto em folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário,
independentemente da forma de empréstimo consignado ou não, ou de qualquer dívida,
mas sempre limitado a valor equivalente a até 30% dos vencimentos líquidos, que no
dizer da Lei 10.820/2003 é a margem consignável, aplicada por analogia em casos
parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária
recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares
desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar
uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses.
Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo
para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus
ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante,
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega
provimento” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul Araújo
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
Nessa quadra, a decisão agravada é mantida, seguindo deferida
penhora de valor equivalente a 10% dos proventos líquidos de aposentadoria do
agravante, já que coerente com a disciplina da Lei no 10.820/2003, aplicada por analogia
em casos parelhos.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
13D2D3F2
6
14
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13F287DD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2292258-16.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.